Tribunal: TJDFT
Processo: 0700500-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. INCAPACIDADE CONTRIBUTIVA. OUTROS FILHOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Consoante o princípio da proporcionalidade, estabelecido no parágrafo 1.o, do artigo 1.694, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
2. Conquanto ponderável o argumento de que a totalidade das obrigações alimentícias comprometem 50% do seu salário prejudicando substancialmente a sua própria sobrevivência, o agravante não cuidou em juntar aos autos a certidão de nascimento do outro filho, tampouco a decisão que fixou pensão provisória de 30% de seus rendimentos na ação de alimentos em curso noutra comarca.
3. À míngua de elementos convincentes que comprovem de plano a incapacidade financeira do alimentante, a decisão de primeira instância deve ser prestigiada, porquanto só após a instrução, o magistrado reunirá elementos suficientes para aferir a real capacidade financeira ostentada pelo alimentante e as efetivas necessidades da criança, mantendo ou alterando o quantum inicialmente fixado.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.